Tribunal: TJPA
Processo: 0800613-19.2022.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800613-19.2022.8.14.0044

APELANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

APELADO: CLICIANE RIBEIRO DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PARTE IMPUGNANTE DE APRESENTAR O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E PLANILHA DISCRIMINADA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Primavera contra sentença que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos da ação movida por Cliciane Ribeiro da Silva Barbosa. O juízo de origem considerou que o Município, embora alegasse excesso de execução, não indicou o valor que entendia devido nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do débito, motivo pelo qual homologou os cálculos apresentados pela exequente no valor de R$ 22.454,23.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação, pelo executado, do valor que entende correto e da planilha de cálculo detalhada autoriza a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil impõe ao executado que alega excesso de execução o dever de indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme dispõem os arts. 917, §§ 3º e 4º, e 525, § 4º, do CPC.

4.

A ausência desses elementos inviabiliza o exame do mérito da impugnação, ensejando sua rejeição liminar, por ausência de pressupostos formais mínimos à delimitação do alegado excesso.

5.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reafirma que meras alegações genéricas de erro ou excesso não bastam, sendo indispensável a apresentação da memória de cálculo com o valor incontroverso.

6.

Não há falar em violação ao interesse público ou em cerceamento de defesa quando o indeferimento decorre da inobservância de requisito processual expresso, cuja finalidade é garantir a efetividade e racionalidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É ônus do executado que alega excesso de execução apresentar, na impugnação ao cumprimento de sentença, o valor que entende devido e demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

2.

A ausência desses elementos enseja a rejeição liminar da impugnação, nos termos dos arts. 917, §§ 3º e 4º, e 525, § 4º, do CPC.

3.

Alegações genéricas de excesso, desacompanhadas de planilha e fundamentação concreta, não configuram impugnação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §§ 4º e 5º, e 917, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 1.134.186/RS (Tema Repetitivo 408).

·

TJRS, AI nº 70072660103, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 26.04.2017.

·

TJRS, AI nº 70071948640, Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 29.03.2017.

·

TJPA, AI nº 00019594920178140000, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 04.11.2020.

·

TJPA, ApC nº 0800337-52.2020.8.14.0110, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
em face de sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera
que julgou improcedentes impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ora apelante na ação ajuizada por CLICIANE RIBEIRO DA SILVA BARBOSA
.

A sentença apelada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

No caso dos autos, a despeito de o executado afirmar que o exequente pleiteia quantia diferente do que é devido, não declinou o valor que entende correto, não apresentou demonstrativa do débito incontroverso e, portanto, deixou de cumprir com a lei processual de regência, merecendo, a sua impugnação, REJEIÇÃO LIMINAR.

Diante do exposto,
ex vi
do art. 535, § 2º c/c art. 918, inc. I e II, do CPC,
REJEITO LIMINARMENTE
a impugnação, deles não conhecendo, ante a sua intempestividade e a ausência de planilha de cálculo. Por conseguinte,
HOMOLOGO
os cálculos de ID.
113209596
, reconhecendo como devido à exequente a quantia global de
R$ 22.454,23
(vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos).

Sem honorários, nos termos do REsp n. 1.134.186/RS (Tema Repetitivo 408).

.

O Município de Primavera interpôs apelação em que sustentou a necessidade de reforma da sentença apelada, tendo em vista o interesse público primário que circunda o patrimônio público.

Assevera que a sentença é desarrazoada ao rejeitar de plano a impugnação ao cumprimento de sentença.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação contra a sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Município de Primavera em razão de ausência de apresentação do valor devido e planilha do débito atualizado.

Em se tratando de execução – seja autônoma ou fase de cumprimento de sentença – é ônus da parte que alega excesso de execução apresentar o valor que entende devido e planilha de demonstrativo do débito, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução ou da impugnação ao cumprimento de sentença. Neste sentido:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em
excesso
de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o
excesso
de execução for o seu único fundamento;

A Jurisprudência nacional confirma a disposição legal:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA RURAL. - SUSPENSÃO DO RECURSO. INVIABILIDADE. Incabível a suspensão do julgamento do presente recurso com base na determinação contida no Recurso Especial Repetitivo nº 1.537.994-RS, pois se restringe ela ao processamento de Recursos Especiais. - PRESCRIÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO. AUSÊNCIA. Considerando que o Superior Tribunal de Justiça definiu no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.361.730-RS que a pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do CC/16, não há que se falar em prescrição quinquenal de juros e correção monetária pagos em
excesso
em 31.07.1992, na hipótese (arts. 177 do Código Civil/16 c/c 2.028 do Código Civil/02). Preliminar afastada. -
EXCESSO
DE EXECUÇÃO. O
excesso
de execução deve ser apontado de forma discriminada pela parte impugnante, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, não bastando alegações genéricas quanto à existência de equívocos na memória de cálculo apresentada pelo exequente, sem indicar em que consistiriam.
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não cabe a fixação de honorários de sucumbência em favor da parte credora na impugnação ao cumprimento de sentença, por força da orientação do STJ, definida quando do exame do REsp. 1.134.186-RS e Súmula 519 do STJ. Agravo provido, no ponto. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70072660103, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 26/04/2017) (grifei)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. É desnecessária a prévia liquidação, se os comandos da sentença ensejam a elaboração de simples cálculo aritmético para fins de requerer o cumprimento.
EXCESSO
DE EXECUÇÃO. Não obstante o impugnante alegue incorreção nos cálculos, deixou de comprovar o efetivo
excesso
de execução. Logo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, impõe-se a manutenção da decisão do Juízo a quo que julgou improcedente a impugnação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70071948640, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 29/03/2017) (grifei)

Nos mesmos termos já decidiu este E. TJPA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO
C/C PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE DESCONTOS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE EXECUÇÃO. FALTA DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE SER O CORRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525, §4º, DO CPC. DECISÃO CORRETA. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO POR FALTA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E TERMOS GENÉRICOS.
EXCESSO
DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO QUANTO ENTENDE DEVIDO. Em alegando a parte impugnante
excesso
de execução, compete-lhe, à exegese do § 4º do art. 525 do CPC/15, a apresentação da respectiva memória de cálculo do valor que o impugnante entende devido, realizando argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente, sob pena de rejeição liminar da impugnação. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-PA - AI: 00019594920178140000, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 04/11/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/11/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXCESSO
DE EXECUÇÃO . AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O Código de Processo Civil, no art. 917, §§ 3º e 4º, exige que, quando o embargante alega
excesso
de execução, apresente demonstrativo de cálculo atualizado e discrimine o valor que entende correto. A ausência desse demonstrativo enseja a rejeição liminar dos embargos
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003375220208140110 22721987, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025